Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RETOMADO O PRESENTE CURSO PROCESSUAL APÓS A COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0704841-73.2020. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESTMIDH/DF. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA E MAJORAÇÃO DE NOTA ATRIBUÍDA À PROVA DISCURSIVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a alteração do gabarito ou declaração de nulidade da questão objetiva no 20, da prova Tipo C do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDESTMIDH/DF e a atribuição da correspondente pontuação para fins de continuidade no certame (cargo Especialista em Assistência Social na especialidade “Psicologia” – Edital n. 01, de 23 de novembro de 2018).

II. Insurge-se contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que a nulidade da questão teria sido reconhecida pela banca examinadora no processo judicial n. 0735889-90.2019, sendo vedado estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos.

III. Retomado o presente curso processual após o trânsito em julgado ocorrido na ação civil pública n. 0704841-73.2020, em que resultou decidido: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES RELEVANTES APRECIADAS. JULGAMENTOULTRA PETITA. IMPEDIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. EXCESSO VERIFICADO. DECOTE POSSÍVEL. PRELIMINAR PREJUDICADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.(...) . 8. A respeito da pretensão de se ver anulada questão de concurso público, é cediço que a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, muito menos se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, uma vez que a sua atuação restringe-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. 9. No caso concreto, convém destacar que a discussão vai além da simples análise a respeito do critério de correção utilizado pela Banca Examinadora. Isso porque, a Defensoria Pública fundamenta a sua causa de pedir, essencialmente, na alegação de violação da isonomia, aduzindo, em síntese, que, relativamente ao mesmo certame, determinada questão teria sido anulada por força de decisão judicial e idêntica questão teria sido mantida válida em provas para outras especialidades desse mesmo concurso público. 10. A questão impugnada, nos termos da justificativa oficial apresentada pela Banca Examinadora e à luz das provas dos autos, tem por fundamento norma prevista expressamente no conteúdo programático do certame, inviabilizando a intervenção judicial, sob pena de violação da autonomia didática conferida às bancas organizadoras e, por consequência, ao poder executivo na realização dos seus concursos públicos. 11. Não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos estritos termos do que dispõe o art. 506 do CPC. 12. Ademais, a sentença proferida no processo paradigma invocado pela Defensoria Pública sequer anulou a questão impugnada, limitando-se a conferir os respectivos pontos à candidata demandante. Acrescenta-se que, embora tenha havido informação naqueles autos a respeito de desacordo da questão impugnada em relação à norma aplicável ao caso, certo é que a defesa técnica da entidade organizadora do certame, em sede de contestação, limitou-se a requerer que a questão fosse reapreciada pela própria Banca Examinadora. 13. Concluir pela invalidade da questão impugnada implicaria, necessariamente, por substituir a Banca Examinadora na análise dos critérios utilizados para a correção da prova, matéria esta reservada ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário. 14. Em razão do julgamento de improcedência do pedido de anulação da questão impugnada, embora reconhecido, em capítulo próprio, o julgamento ultra petita na parte da sentença recorrida que proibia a desclassificação dos candidatos por ausência de pontuação suficiente, por óbvio que aludida preliminar resta prejudicada. 15. Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e de omissão na prestação jurisdicional rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita prejudicada. Apelações e remessa necessária providos. 15. Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e de omissão na prestação jurisdicional rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita prejudicada. Apelações e remessa necessária providos (TJDFT, 7a Turma Cível, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, acórdão n. 1348190).

IV. Pois bem. A pretensão de anulação da questão encontra óbice na restrição de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas aos candidatos e as notas a elas atribuídas (tema 485 – Supremo Tribunal Federal).

V. A alegação de ofensa à isonomia não prospera porque: a) os efeitos da sentença no processo paradigma (0735889-90.2019) - caso isolado - não se estendem aos candidatos que não integraram a respectiva lide (Código de Processo Civil, art. 506); b) aliás, a sentença de parcial procedência sequer teria declarado a nulidade da questão, mas tão somente concedido dois pontos à candidata diante das circunstâncias fáticas e processuais do caso concreto; e c) ali a defesa técnica teria fornecido elementos que respaldariam a alternativa considerada correta, inclusive para fins de requerimento de reapreciação pela banca revisora do certame.

VI. Ausente a comprovação de excesso ou ilegalidade por parte da Administração Pública (Lei Distrital 4.949/2012), inviável a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo para rever os critérios de avaliação previsto em edital. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1409943, DJe 21.3.2022.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).